Tribunal: TJBA
Processo: 8026866-83.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026866-83.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
IGOR AMADO VELOSO

AGRAVADO: ROMILDO BARROS MARQUES

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTERRUPÇÃO PREMATURA DA MARCHA PROCESSUAL. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO SEM O PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS DISPONÍVEIS. UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS DE PESQUISA PATRIMONIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que, em ação de execução de título extrajudicial, determinou a suspensão do processo pelo prazo de 1 ano, com base no artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que restaram infrutíferas as tentativas de localização de patrimônio penhorável.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é lícita a suspensão do processo executivo, com fulcro no artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, antes de esgotados os meios eletrônicos colocados à disposição do Juízo para a localização de bens do executado, tais como SNIPER, SERASAJUD, CCS-BACEN e INFOSEG.

III. Razões de decidir

3. O processo de execução deve tramitar no interesse do credor, de modo que a suspensão da marcha processual pressupõe o exaurimento de todas as diligências úteis e viáveis de localização patrimonial do devedor.

4. O indeferimento da utilização de sistemas eletrônicos adicionais disponíveis ao Poder Judiciário, como SNIPER, SERASAJUD, CCS-BACEN e INFOSEG, em momento que precede o esgotamento dos meios ordinários de persecução do crédito, viola o princípio da cooperação processual e restringe indevidamente a garantia de efetividade da tutela jurisdicional executiva.

IV. Dispositivo

5. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão recorrida, revogando a suspensão da execução e determinando o prosseguimento da demanda com a realização das pesquisas eletrônicas requeridas.

Referências:

Código de Processo Civil, artigos 6º, 139, inciso IV, 797, 805 e 921, inciso III.

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Segunda Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 8026866-83.2026.8.05.0000, Relator Des. José Jorge Barreto da Silva, julgado em 26/05/2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8026866-83.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante BANCO BRADESCO SA e como agravado ROMILDO BARROS MARQUES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETT
O

Relator

(
Assinado eletronicamente)